Tribunal: TJMT
Processo: 31865-94.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
18/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 638969-4 / 2020
Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80318655520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80318655520198110001
FABIANE LEMOS
Requerente: ANTONIO PEREIRA DA SILVA Advogado:
MELO
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
Requerido:
SEGURIDADE SOCIAL
Beneficiário: PAOLA FADUL VIANNA DA CUNHA
Conta Judicial 3900101707501
Valor: R$ 3.087,11 (seis mil e duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos)
Autorizado: DARLAN ADIB FARES
CPF/CNPJ: 892.835.891-49
Data de Emissão: 03/09/2020
Titular Conta DARLAN ADIB FARES
CPF/CNPJ Titular Conta 892.835.891-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 020291 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1062666567 1/1